Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA DE PAULA SILVEIRA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível que indeferiu pedido de consulta ao Caged em busca de vínculo empregatício do executado. Conforme prevê o art. 89, X, da Lei Complementar n. 80/94, "são garantias dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições". Lado outro, em consulta ao sítio eletrônico do Caged (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged#), em resposta ao questionamento "Quem pode utilizar este serviço?", consta a resposta de que o sistema pode ser acessado por "Tribunais de Justiça por intermédio de seus servidores das Varas ou Secretarias ou Defensoria Pública". Feitas essas considerações, antes de prosseguir no exame da admissibilidade recursal, faculto à agravante justificar o interesse jurídico e processual na providência requerida. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403